Tribunal: TJPA
Processo: 0866407-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866407-26.2021.8.14.0301

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: YVONE WALEISKA THENO AMARAL GAYA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE I
NDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TEMA 1.240 DO STF -
O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOMENTE SERIA POSSÍVEL DIANTE DE ACONTECIMENTOS NATURAIS OU PROVENIENTES DE ATOS OU AÇÕES QUE ABSOLUTAMENTE NÃO PODERIAM SER EVITADOS OU PREVISTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
em face da sentença proferida
pelo M.M.
Juízo da 12ª Vara Cível da Capital que,
nos autos da AÇÃO DE I
NDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
YVONE WALEISCA THENO AMARAL GAYA
,
julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (ID nº 19261155) alega que a autora ajuizou a ação por danos morais alegando que comprou
passagens aéreas junto à empresa Recorrente para realizar viagem para Copenhagen com conexão em São Paulo e Lisboa com o embarque em 01/08/2021 e que devido ao atraso no voo não conseguiu chegar ao aeroporto a tempo de sua conexão, perdendo o referido voo não chegando ao seu destino no dia e horário programados sofrendo dissabores e aborrecimentos.

Defende a aplicabilidade ao caso da convenção de Montreal que, em seu art. 29, assevera que os danos morais possuem somente caráter
compensatório ao usuário, não podendo incidir na caracterização de danos morais
in re ipsa
, sem analisar-se as peculiaridades do caso concreto e a prova do efetivo dano.

Prosseguindo, esclarece que
no dia do voo da parte Recorrida, aconteceu um problema técnico na aeronave, um imprevisto de manutenção e após a verificação do problema pela equipe responsável, foi informado que o voo não iria partir no horário programado inicialmente, haja vista a prioridade pela segurança dos passageiros e tripulação.

Elucida que o atraso foi de apenas 2:44 HORAS.

Pontua que por
se tratando de evento imprevisível e invencível, incide ao caso a excludente de responsabilidade civil do caso fortuito/força maior, nos termos dos artigos 393, parágrafo único e 737 do Código Civil.

Acrescenta que foi fornecido à recorrida toda a assistência material, consistente no fornecimento de alimentação, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito ou em dano moral indenizável.

Assevera que o valor da condenação em danos morais foi desproporcional, devendo a ação receber julgamento pela improcedência ou o
quantum
ser minorado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca que
inexistem provas da ocorrência do dano moral e que não podem ser aceitos como verdade aquilo que é simplesmente alegado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 19261158) a parte apelada pugna pelo improvimento da apelação.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à atribuição de falha na prestação do serviço aéreo.

Nesse sentido, é importante elucidar que mais recentemente, o STF firmou orientação relativa ao tema 1.240, assentando, entendimento no sentido de que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, senão veja-se:

Tese firmada: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

Data da publicação do acórdão de mérito: 03/03/2023.

Data do trânsito em julgado: 05/08/2023.

Dessa feita, diferentemente das pretensões que envolvam matéria de reparação por dano material (Tema 210/STF – RE 636331), as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem ou de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal.

No presente caso, é incontroverso que a apelado adquiriu passagem aérea com destino à para Copenhagen, tendo conexão em São Paulo e Lisboa.

De igual modo, restou incontroverso que o planejamento inicial foi frustrado diante do atraso dos voos, sem comunicação prévia, consubstanciando, assim, infortúnio relativo à prestação do serviço.

Nessa senda, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo os casos de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor (art. 14, caput e § 3° do CDC).

O Código Civil, por seu turno, dispõe em seu art. 734 que:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Ainda a Lei 7.565/1986, nos artigos 256, I e § 3º, I, II, III e IV, é imperativa no sentido de que:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

II - de atraso do transporte aéreo contratado.

§ 3º. Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

Como bem pode se perceber,
in casu
, em que pese a apelante defenda excludente de caso fortuito ou força maior, enfatizando a necessidade de manutenção relativa à problemas operacionais alheios à sua vontade e controle, o afastamento da responsabilidade somente seria possível diante de acontecimentos naturais ou provenientes de atos ou ações que absolutamente não poderiam ser evitados ou previstos.

De outra sorte, tendo em conta a condição estrutural e logística da companhia aérea apelante, mesmo possuindo
total condições de comprovar suas inferências, ao apresentar contestação (id nº 19261126) deixou de produzir qualquer dos elementos probatórios disponíveis a corroborar com os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, não se desincumbido, portanto, do ônus previsto no art. 373, II do CPC, imperativo no seguinte sentido:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nessas condições,
o transportador deve responder pelo dano decorrente do atraso do transporte aéreo contratado pela apelada.

A experiência de frustração e percalço vivenciados pela consumidora no presente caso, ultrapassou o mero aborrecimento, acarretando lesão afeto à angústia, descontentamento e mudança do planejamento inicial.

Com relação ao
dano moral
tem-se que
“
é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”
(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: São Paulo, 1998).

Assim, aufere-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

Verifica-se, portanto, a existência do dano moral no presente caso, posto que é completamente inadmissível o atraso na prestação do serviço contratado com previsão de horário. De certo, a surpresa relativa à imprevisão e infortúnio, transcendem os limites do mero aborrecimento.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma relação de compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que o instituto não pode servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como a que ora se analisa.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor previsto na sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, pois não irá e
nriquecer a parte lesada, tampouco irá causar à empresa aérea gravame insuportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Assim, deve a sentença ser integralmente mantida, inclusive no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024